Tribunal: STF
Processo: ARE 1413206
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA, CÁRCERE PRIVADO, TORTURA, CORRUPÇÃO DE MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP; ART. 148, § 2º, DO CP; ART. 1º, I, "A", DA LEI N. 9.455/1997; ART. 244- B, § 2º, DA LEI N. 8.069/1990; E ART. 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI 12.850/2013) - DECISÃO DE PRONÚNCIA - RECURSOS DOS ACUSADOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA - QUESTÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - CONTRADITÓRIO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE AO LONGO DA AÇÃO PENAL - VÍCIO RECHAÇADO. Após a prolação da decisão de pronúncia, não há maior sentido em sustentar a inépcia da denúncia se o exercício do contraditório foi realizado em sua plenitude durante todo o sumário da culpa. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA - QUESTÃO SUPERADA - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO - DEFEITO RECHAÇADO. O Superior Tribunal já firmou a orientação no sentido de que, diante da prolação de sentença condenatória, fica superada a alegação de falta de fundamentação para o recebimento da denúncia (STJ, AgRg no AResp 471.430/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 03.02.2015). Raciocínio idêntico, pelas mesmas razões, merece ser adotado diante da decisão de pronúncia, que revela a higidez da denúncia quando do encerramento da primeira etapa do procedimento do júri. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - VÍCIO INEXISTENTE - ELEMENTOS OUTROS QUE RESPALDAM A IDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA VÍTIMA - IRREGULARIDADE QUE APENAS RETIRA O PESO DE UM RECONHECIMENTO FORMAL - NULIDADE AFASTADA. I - Não obstante recente posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 226 do CPP, no sentido de que "a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação" (HC 598.886/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 27.10.2020), é certo que referido entendimento fez questão de consignar que esta prova não pode servir para condenação, "a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva". II - O art. 226 do CPP alimenta uma ordenação administrativa, de modo a conferir maior grau de segurança ao reconhecimento realizado pela vítima. Há que se perceber, portanto, que, mesmo que realizado à revelia do procedimento legalmente previsto, o reconhecimento fotográfico pode ser tomado como elemento apto a amparar eventual pronúncia, ao lado de outros, a depender da realidade do caso em concreto, seguindo avaliação crítica e discricionária do magistrado. AVENTADO EXCESSO DE LINGUAGEM - NÃO CONSTATAÇÃO - PRONÚNCIA LIVRE DE IMPRESSÕES E CONVICÇÕES PESSOAIS DO MAGISTRADO NA ORIGEM - INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1º, DO CPP COM AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA MOTIVAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO (ARTS. 93, IX, E 5º, LIV) - NULIDADE RECHAÇADA. Descabe falar em excesso de linguagem quando a pronúncia se limita a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, com o enfrentamento das teses defensivas, dentro do estritamente necessário para harmonizar o art. 413, § 1º, do CPP com as garantias constitucionais da motivação e do devido processo (arts. 93, IX, e 5º, LIV). MÉRITO. ALEGAÇÕES DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO COM O FATO E DE QUE A PRONÚNCIA ESTARIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS - NÃO ACOLHIMENTO - DECISÃO COM LASTRO EM PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO (ORAL) - ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EMPRESTAM FORÇA TANTO À ACUSAÇÃO COMO À DEFESA - INDICATIVOS SUFICIENTES PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE OS PRONUNCIADOS TEREM CONCORRIDO PARA O FATO - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. Havendo nos autos elementos que sustentam diferentes hipóteses para o ocorrido, igualmente críveis, capazes de emprestar força tanto à acusação como à defesa, incumbe ao Conselho de Sentença, competente pelo exame aprofundado do conjunto probatório, deliberar sobre o envolvimento dos acusados com o fato. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA IMPUTAÇÃO HOMICIDA (MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) - IMPOSSIBILIDADE - RESPALDO PROBATÓRIO SUFICIENTE - ANÁLISE QUE COMPETE IGUALMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA - QUALIFICADORAS MANTIDAS. As circunstâncias relacionadas ao fato submetido à deliberação do Conselho de Sentença, como as qualificadoras, só admitem afastamento quando não encontram suficiente respaldo probatório para remeter à análise dos jurados. ALEGADA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DAS IMPUTAÇÕES CONEXAS (CÁRCERE PRIVADO, TORTURA, CORRUPÇÃO DE MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) - APROFUNDAMENTO DESCABIDO - SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR ACERTADA. Havendo previsão da incidência de delitos conexos sobre os fatos descritos na denúncia e imputados aos réus, devem ser submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de se extrapolar os limites do ato jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (RECORRENTE LUCAS) – ACUSADO PRESO DURANTE TODO O SUMÁRIO DA CULPA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS – MOTIVOS REFORÇADOS COM A PRONÚNCIA – SEGREGAÇÃO DE RIGOR. Se o acusado permaneceu preso durante todo o sumário da culpa e não houve alteração fática a indicar o desaparecimento dos fundamentos que o conduziram à prisão preventiva, com os motivos da segregação sendo reforçados pela decisão de pronúncia, não se justifica o pleito para a revogação da medida extrema. RECURSOS DESPROVIDOS.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LIV, LV, LVI e LVII, da CF/88.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 6 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.